Tribunal: TJMT
Processo: 1029791-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029791-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELY DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 719.317.081-34 (RECORRENTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECLAMANTE E A EMPRESA RECLAMADA E NEGOUPROVIMENTO AO MUNICIPIO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029791-08.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1029791-08.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Ely de Almeida da Silva, Município de Várzea Grande-MT e MTSUL Construções Ltda.

Recorridos:

Ely de Almeida da Silva, Município de Várzea Grande-MT e MTSUL Construções Ltda
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR OMISSÃO ESTATAL. VIA PÚBLICA EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO DE EMPRESA PRIVADA DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. RECURSOS DO AUTOR E DA EMPRESA PRIVADA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por todas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública, condenando o ente público municipal e a empresa privada incluída no polo passivo ao pagamento solidário de indenização por danos morais e danos materiais, julgando improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a legitimidade passiva da empresa MTSUL Construções Ltda; (ii) examinar a responsabilidade do Município de Várzea Grande-MT pelo acidente ocorrido; (iii) apurar a existência e a extensão dos danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa MTSUL Construções Ltda não possuía qualquer responsabilidade pela via no momento do acidente, tendo atuado somente após o evento danoso, restando configurada sua ilegitimidade passiva.

4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, diante da omissão na conservação e sinalização de via pública, o que gerou o acidente.

5. O conjunto probatório demonstra nexo de causalidade entre a omissão estatal e o acidente, bem como comprova o dano moral sofrido, cuja indenização foi corretamente reconhecida, mas deve ser majorada para R$ 5.000,00.

6. Demonstrado o dano estético mediante fotos de cicatriz permanente, sendo devida indenização específica no valor de R$ 5.000,00.

7. Os lucros cessantes restaram devidamente comprovados por meio de histórico de rendimentos como motorista de aplicativo, sendo fixados em R$ 7.374,08 pelo afastamento de 60 dias.

8. Os danos materiais emergentes devem incluir medicamentos adquiridos conforme prescrição médica, o orçamento para conserto da motocicleta e a aquisição de novos óculos, no total de R$ 2.824,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; reconhecer os lucros cessantes no valor de R$ 7.374,08; os danos materiais emergentes no valor de R$ 2.824,00 e os danos estéticos no valor de R$ 5.000,00. Preliminar de ilegitimidade passiva da empresa MTSUL Construções Ltda acolhida. Recurso do Município conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É objetiva a responsabilidade do Município por omissão na conservação e sinalização de via pública que resulte em acidente de trânsito, sendo devidas indenizações por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes quando comprovados nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.880/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015; STJ, REsp 1232773/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.03.2014; TJMT, APL 10071772620228110040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, RI 10412111020238110002, Rel. Juíza Eulice Jaqueline Cherulli, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029791-08.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1029791-08.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Ely de Almeida da Silva, Município de Várzea Grande-MT e MTSUL Construções Ltda.

Recorridos:

Ely de Almeida da Silva, Município de Várzea Grande-MT e MTSUL Construções Ltda
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ely de Almeida da Silva, do Município de Várzea Grande-MT e de MTSUL Construções Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande–MT.

Sentença (Id.

282226881
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) e indenização por danos materiais na quantia de R$ 99,98 (noventa nove reais e noventa oito centavos)
. Julgou improcedentes os pedidos de pagamento de lucros cessantes e indenização por danos estéticos.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id.

282226895
):
sustenta que o juízo proferiu a sentença em desacordo com as provas constantes dos autos, uma vez que, segundo entende, comprovou a existência dos lucros cessantes e do dano estético, além de asseverar que os danos materiais devem incluir todas as medicações constantes das notas juntadas aos autos, bem como o orçamento para o conserto da motocicleta. Pugna, ademais, pela majoração da quantia fixada a título de danos morais.

Recurso Inominado de MTSUL Construções Ltda (Id.
282226916): suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, requerendo a extinção da demanda contra si e, no mérito, a improcedência.

Recurso Inominado do Município de Várzea Grande (Id. 282226916): Pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id ́s. 282226935, 282226936 e 282227351): os recorridos postulam o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029791-08.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1029791-08.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Ely de Almeida da Silva, Município de Várzea Grande-MT e MTSUL Construções Ltda.

Recorridos:

Ely de Almeida da Silva, Município de Várzea Grande-MT e MTSUL Construções Ltda
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por todas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por

Ely de Almeida da Silva em face do Município de Várzea Grande-MT e de MTSUL Construções Ltda.
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que autor afirma que, no dia 20 de março de 2023, ao trafegar pela Avenida Jaime Veríssimo de Campos Júnior, no bairro Passagem da Conceição, em Várzea Grande-MT, deparou-se com uma cratera aberta e sem sinalização, sendo que, em razão disso, escorregou com sua motocicleta e fraturou o osso da perna.

Sustenta que, em decorrência dos fatos, teve prejuízos materiais no montante de R$ 3.517,97 (três mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), sendo R$ 2.324,05 (dois mil e trezentos e vinte e quatro reais) relativo ao valor necessário para conserto da motocicleta, R$ 844,92 (oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) referente aos gastos com medicamentos e R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) com a aquisição de novos óculos de grau, que foram quebrados por ocasião do acidente.

Outrossim, aduz ter sofrido danos morais e estéticos, além de requerer lucros cessantes, estes referentes aos valores que deixou de perceber como motorista de aplicativo.

Contra a sentença de parcial procedência, todas as partes se insurgem, o autor salientando que o juízo proferiu a sentença em desacordo com as provas constantes dos autos, uma vez que, segundo entende, comprovou a existência dos lucros cessantes e do dano estético, além de asseverar que os danos materiais devem incluir todas as medicações constantes das notas juntadas aos autos, bem como o orçamento para o conserto da motocicleta e a quantia gasta com aquisição de novos óculos. Pugna, ademais, pela majoração da quantia fixada a título de danos morais.

No recurso da requerida MTSUL Construções Ltda, ela suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, requerendo a extinção da demanda contra si e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, o recurso inominado do Município de Várzea Grande-MT visa à reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Assevera que a municipalidade não teve culpa pelo acidente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida MTSUL Construções LTDA argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que somente atuou no conserto da pista em que o acidente objeto da lide ocorreu após o acidente.

De fato, assim narrou o autor em sua inicial (Id. 282226373):

“(...) Na data de 20 de março de 2023, aproximadamente às 07h20, o autor trafegava na Avenida Jaime Veríssimo de Campos Júnior, no bairro Passagem da Conceição, em Várzea Grande-MT, quando se deparou com uma cratera aberta e sem sinalização, em que escorregou com sua motocicleta e fraturou o osso da perna, conforme comprovam as fotos e o boletim de ocorrência em anexo.

Após o acidente, os moradores decidiram tapar a cratera com um pouco de aterro, pois outros motociclistas estavam derrapando no local e poderia causar outros acidentes graves, como foi o do autor, conforme confirmam as fotos e o vídeo em

anexo, já que as requeridas não agilizavam o serviço de tapa buraco.

Depois de muita insistência dos moradores com a Prefeitura, a empresa MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA realizou os reparos paliativos na via, sendo que é totalmente possível verificar o local com pedriscos e poeira no dia do acidente e dias depois com o asfalto, conforme confirmam as fotos do antes e depois em anexo.

(...)”.

Como se percebe pela simples leitura da petição inicial, a requerida MTSUL Construções Ltda realizou os reparos na via apenas depois do acidente, não havendo nenhuma alegação, muito menos comprovação, de que tinha responsabilidade pela manutenção daquela pista no momento do sinistro.

Diante disso, é patente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, devendo o feito ser extinto com relação a tal parte.

DO MÉRITO

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Em que pese o município recorrente defender que a sentença foi proferida em descompasso com as provas produzidas nos autos, não é o que se colige do feito.

Como bem consignado na sentença:

“(...) No caso em apreço, verifica-se que o dano em tese sofrido pelo autor é proveniente de conduta omissiva, consistente na falta de sinalização de via pública.

As fotografias anexadas pelo autor demonstram que, de fato, o local não estava sinalizado, bem como existia um enorme buraco sem qualquer reparo.

Causa espanto a inexistência de sinalização na área, e considerando que é dever da Administração Pública zelar pela segurança e proteção dos cidadãos - incluída a conservação e a segurança das vias públicas – casos tais surpreendem, pois, demonstram um total falta de empatia e cuidado com o administrado.

Como se vê, o conjunto probatório constante dos autos afigura-se suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a mencionada omissão administrativa - consubstanciada na falta de sinalização e na precariedade dos reparos na via pública - e o acidente sofrido pelo autor. (...)”.

Logo, o autor recorrido comprovou o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a parte adversa não fez prova de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que lhe competia, a teor do que disciplina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, considerando a gravidade do acidente e da fratura ocorrida na perna do autor, os danos morais e materiais restaram configurados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Logo, visto que o conjunto probatório indica, de forma cristalina, que o condutor pertencente ao Município invadiu a via de condução do autor, inexistindo dúvidas de que o ente Estadual deve responder pelos danos experimentados pelo apelado. Restando comprovado o dano material proveniente das avarias causadas na motocicleta pertencente ao autor, como resultado da colisão decorrente do acidente de trânsito (nexo causal), medida que se impõe manter a condenação do apelante na sua reparação, baseado no menor orçamento apresentado pelo fornecedor Cuiabá moto show (Id 49620419 - pág. 28), no valor de R$ 3 .178,00 (três mil, cento e setenta e oito reais). No que tange ao dano moral, restou configurado pela gravidade do acidente que, embora não tenha deixado sequelas corporais incapacitantes, tal evento resultou em inequívoco fator de abalo à integridade psíquica do autor; dado ao risco de morte, afastamento do trabalho e procedimentos cirúrgicos que esteve sujeito, extrapolando o mero dissabor ou aborrecimento. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação a ser feita na sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013276-56 .2016.8.11.0002, Relator.: Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)”.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da administração pública.

Assim, comprovada a ocorrência do dano, da conduta do agente público municipal, e do nexo de causalidade entre ambos, é de rigor a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos da danos morais e materiais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

Entretanto, no que tange aos danos emergentes, tenho que razão parcial assiste ao autor, uma vez que comprovou a existência de danos materiais em valor superior ao reconhecido na sentença.

Isso porque, conforme prontuário médico juntado no Id. 282226390 e receita de Id. 282226393, foram receitados os seguintes medicamentos:

- Cetoprofeno,

- Gentamicina,

- Ceftriaxona,

- Soro Fisiológico,

- Dipirona, e

- Clindamicina.

Por meio das notas fiscais juntadas nos Id ́s. 282226393, 282226395 e 282226854, o autor comprovou a aquisição dos seguintes fármacos
receitados
:

- Dipirona (R$ 31,98 – trinta e um reais e noventa e oito centavos),

- Clindamicina (R$ 99,98 – noventa e nove reais e noventa e outro centavos),

- Dipirona (R$ 18,99 – dezoito reais e noventa e nove centavos).

Além disso, não merece guarida a alegação de que os gastos com o conserto da motocicleta não devem ser reparados, sob o argumento de que o autor não efetivou o conserto, pois foi juntado orçamento não impugnado pela municipalidade.

Logo, os danos emergentes devem incluir todos os medicamentos efetivamente prescritos e adquiridos, além da quantia necessária para o conserto do veículo.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados. 5. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APL: 10090536720178110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)
.

Não se olvide, ainda, que o autor comprovou a compra de óculos de grau, uma vez que, segundo alega, os seus foram quebrados no momento do acidente, alegação esta também não impugnada pelo município requerido.

Diante disso, o valor dos danos materiais emergentes deve ser de R$ 2.824,00 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais).

Quanto aos Lucros Cessantes, observa-se que, de fato, o autor permaneceu afastado de suas atividades pelo período de 60 (sessenta dias), tempo este não impugnado pelas partes adversas.

No entanto, conforme comprovantes juntados com a inicial, o autor comprovou que recebeu as seguintes quantias pelo trabalho de transporte por aplicativo:

Janeiro: R$ 991,35 + R$ 840,83 + R$ 699,50 + R$ 899,31, totalizando R$ 3.400,99 (três mil e quatrocentos reais e noventa e nove centavos).

Fevereiro: R$ 967,20 + R$ 922,60 + R$ 1.080,70 + R$ 891,17, totalizando R$ 3.861,67 (três mil e oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Março (até 19/03): R$ 1.267,52 + R$ 1.213,18 + R$ 1.317,76, total de R$ 3.798,46 (três mil e setecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).

Observa-se que o autor comprovou que percebia mensalmente a quantia média de R$ 3.687,04 (três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Logo, se permaneceu afastado de suas atividades por 60 (sessenta dias), são devidos lucros cessantes no montante de R$ 3.687,04 (três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) pelo período de 20/03/2023 a 19/04/2023 e R$ 3.687,04 (três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) pelo período de 20/04/2023 a 19/05/2023.

Segue julgado que já proferi e guarda semelhança com a matéria ora analisada:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL – PRIVAÇÃO DO BEM NO PERÍODO DO CONSERTO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e, não havendo provas em sentido contrário, o pagamento referente aos lucros cessantes deve ser mantido conforme artigo 402 do Código Civil.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10412111020238110002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)
”.

Quanto à pretensa condenação de dano estético, observa-se que as fotografias carreadas à inicial demonstram as lesões ocorridas na perna do autor.

Ademais, com o recurso inominado, o autor juntou fotos atuais da lesão sofrida, comprovando a existência de cicatriz (id. 282226908) autorizando, assim, o provimento do recurso neste ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. PERÍCIA NÃO POSTULADA EM 1o GRAU. DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE . GASTO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL . DANO ESTÉTICO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TITULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . Não tendo, a apelante, requerido a produção de provas quando devidamente intimada para se manifestar em 1o grau, não há como, agora, alegar cerceamento de defesa.

Restando comprovado nos autos o valor gasto à título de dano material, seu reembolso é medida impositiva.

Inexistido provas de que a apelante exercia atividade laboral quando sofreu o acidente, não há o que se falar em condenação em lucros cessantes.

“Cicatriz decorrente do acidente – Dano estético reduzido para R$2 .000,00, passível de cumulação com dano moral. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10081798920178260007 SP 1008179-89.2017 .8.26.0007, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

Necessária a majoração do valor fixado à título de dano moral quando o valor fixado não atende os princípios da princípios da proporcionalidade e da razoabilidade .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071772620228110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)”.

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Laudo pericial concluindo pela existência de dano patrimonial físico – Esclarecimentos complementares – Desnecessidade – Prova direcionada ao Magistrado para a formação de seu convencimento – PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL – Culpa do réu configurada – Interceptação da trajetória da autora demonstrada - DANO MORAL CONFIGURADO – Acidente que não pode ser considerado mero aborrecimento corriqueiro ou cotidiano – Parte autora submetida a tratamentos médicos para correção das lesões. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO – Cicatriz decorrente do acidente – Dano estético reduzido para R$2.000,00, passível de cumulação com dano moral. LUCROS CESSANTES – Cabimento – Autora afastada do exercício de suas funções – Devido o pagamento de pensão durante o período de incapacidade - Recebimento de auxílio-doença - Benefício previdenciário que não pode ser abatido do pensionamento decorrente de ato ilícito – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10081798920178260007 SP 1008179-89.2017.8.26.0007, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)”.

Assim, considerando o grau e extensão desse dano, entendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde o evento danoso.

Por derradeiro, no tocante ao montante indenizatório a título de danos morais, como é sabido, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ainda, para o arbitramento da quantia, devem ser sopesados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e o valor há de ser compatível com o dano sofrido pela autora.

Da análise do caso concreto, conclui-se que o valor arbitrado, de R$ 3.000,00 (três mil reais), está em dissonância com os referidos princípios, tendo em vista a extensão do dano sofrido pelo demandante.

Assim, a quantia arbitrada em primeiro grau deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida MTSUL Construções Ltda,
JULGANDO EXTINTO
o processo com relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo município e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos estéticos, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde o evento danoso. Além disso,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
o pedido e indenização por lucros cessantes, condenando o município ao pagamento de R$ 3.687,04 (três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) pelo período de 20/03/2023 a 19/04/2023 e R$ 3.687,04 (três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) pelo período de 20/04/2023 a 19/05/2023
,
bem como
MAJORO
o valor dos danos materiais emergentes para a quantia de R$ 2.824,00 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais), incluindo os gastos com as medicações comprovadamente prescritas e adquiridas, com os óculos e com o conserto da motocicleta, cujos valores devem ser corrigidos utilizando-se tão somente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021
,
mantendo a sentença nos demais termos
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Ademais, deixo de condenar os recorrentes MTSUL Construções Ltda e Ely de Almeida da Silva, tendo em vista o êxito dos recursos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025